Tribunal: TJDFT
Processo: 0008541-54.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo Civil. Apelação. Prescrição intercorrente. Credor. Postura diligente. Inércia. Não configurada. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 924/CPC, inciso V.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência dos pressupostos legais para incidência da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor em adotar providências necessárias ao andamento do feito.
4. Antes do decurso do prazo prescricional, a apelante tomou providências para noticiar o óbito do executado, bem como apresentou requerimento de ato constritivo acompanhado de fundamentação consistente sobre as possibilidades de eficácia da medida.
5. O falecimento do devedor é elemento apto, em regra, a suspender o curso da prescrição intercorrente, visto que “não é possível supor que o exequente, somente em decorrência do registro do óbito no Cartório de Registro das Pessoas Naturais, tinha conhecimento acerca da morte do executado, momento a partir do qual deveria diligenciar a intimação dos sucessores”. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.541.402/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11/10/2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.487.159/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/08/2020.